Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-22.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500649-22.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes TIAGO MOTA GALVÃO e SAMUEL SANTOS PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500649-22.2020 Santo André
Apelantes: Tiago Mota Galvão
Samuel Santos Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.325
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do acusado Penas e
regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 236/240, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar TIAGO MOTA
GALVÃO
e
SAMUEL
SANTOS
PEREIRA,
devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Pretendem, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
4
258/265), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando suas
absolvições, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, almejam a desclassificação para a forma tentada
do delito.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 269/270,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 293/298).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Os apelantes foram condenados como
incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 16 de abril de
2020, por volta das 19h55min, agindo em concurso e unidade de
desígnios, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça,
consistente no emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa e
o aparelho de telefone celular pertencentes a Luzilene de Sousa e
um aparelho de telefone celular pertencente ao Gilson da Vera
Graça.
Segundo
apurado,
os
denunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
5
visualizaram as vítimas no interior de um veículo automotor parado
no semáforo e resolveram praticar o roubo. Assim, os acusados
rapidamente abordaram as vítimas e anunciaram o roubo, mediante
emprego do simulacro de arma de fogo. Em seguida, eles exigiram
a entrega dos bens das vítimas. Os insurgentes subtraíram os bens
e empreenderam fuga, abandonando o simulacro de arma de fogo
adiante. Logo após, as vítimas comunicaram os fatos aos policiais
militares que passavam pelo local, que iniciaram a perseguição e
localizaram os denunciados nas proximidades. Em busca pessoal,
foram localizados em poder dos réus os bens subtraídos. O
simulacro de arma de fogo também foi localizado.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo, foram suficientes para atestar a prática do
crime, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz
respeito à causa de aumento do concurso de agentes. Somam-se a
isso o auto de exibição e apreensão (fls. 08/10) e o boletim de
ocorrência (fls. 02/05).
A vítima Gilson, perante a autoridade policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
6
relatou que “estava parado com seu veículo Fiat Palio em um
semáforo situado no local dos fatos, tendo sua esposa de nome
Luzilene de Souza no banco de passageiros, momento em que
foram abordados por dois indivíduos, a pé, que, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo(posteriormente
constatou-se tratar-se de um simulacro de arma de fogo),
subtraíram os pertences de ambas as vítimas qualificados nos
autos. Em seguida, o declarante avistou uma viatura da polícia
militar e comunicou os fatos. Momentos depois, foi informado que
os indivíduos que o haviam roubado haviam sido capturados um
pouco mais adiante, pelo que foi até o local. Informou que sua
esposa pode visualizar quando o indivíduo que portava o simulacro
dispensou o objeto na via pública durante a fuga, vindo, inclusive, a
mostrar referido local para os policiais. Em seguida, compareceu
nesta Distrital. Nesta Distrital, reconheceu, sem sombra de dúvidas,
as pessoas de Tiago Mota Galvão e Samuel Santos Pereira, como
sendo os autores do delito do qual fora vítima. Informou, ainda, que,
Tiago era quem postava o simulacro de arma de fogo e abordou
sua esposa, enquanto Samuel o abordou.”.
A ofendida Luzilene de Sousa, na fase
inquisitiva, relatou que “Estava no banco de passageiros do veículo
Fiat Palio, que estava parado em um semáforo localizado no local
dos fatos, tendo seu marido Gilson da Vera Graça no banco do
motorista, momento em que foram abordados por dois indivíduos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
7
pé, que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo (posteriormente constatou-se tratar-se de um simulacro de
arma de fogo), subtraíram os pertences de ambas as vítimas
qualificadas nos autos. Em seguida, a declarante avistou uma
viatura da polícia militar e comunicou os fatos. Momentos depois,
foi informada que os indivíduos que a haviam roubado haviam sido
capturados um pouco mais adiante, pelo que foi até o local.
Informou que pode visualizar quando o indivíduo que portava o
simulacro dispensou o objeto na via pública durante a fuga, sendo
que, inclusive, mostrou aos policiais referido local. Em seguida,
compareceu nesta Distrital. Nesta Distrital, reconheceu, sem
sombra de dúvidas, as pessoas de Tiago Mota Galvão e Samuel
Santos Pereira, como sendo os autores do delito do qual fora
vítima. Informou, ainda, que, Tiago era quem portava o simulacro
de arma de fogo e abordou-a pelo seu lado, enquanto Samuel
abordou seu marido.”.
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância.
Esse é o posicionamento adotado por esta colenda 15a Câmara
Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência,
em
delitos
de
roubo,
onde
normalmente estão presentes apenas os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
8
ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na
medida
em
que
segura,
coerente
e
sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem
restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior,
j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
As vítimas não foram ouvidas em Juízo,
embora intimadas a fls. 228 e 229, por dificuldades técnicas em
acessar o aplicativo TEAMS, conforme se observa do Termo de
Audiência.
As testemunhas policias reconheceram os
acusados como os indivíduos que abordaram as vítimas, que
estavam no interior do seu veículo, em razão do sinal semáforo.
Relataram que um deles empunhava um objeto semelhante a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
9
arma de fogo; após eles se evadiram do local; as vítimas, então,
noticiaram que foram roubadas e os acusados detidos nas
proximidades, na posse dos bem tirados; o corréu Tiago indicou
onde havia dispensado o simulacro de arma de fogo usado para a
subtração; ambos estavam na posse dos bens e foram
reconhecidos pelas vítimas.
As declarações dos policiais que atenderam
a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função
pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em des0conformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
10
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
O acusado Samuel confessou a coautoria,
afirmando que abordou as vítimas e fez uso de um simulacro de
arma de fogo.
O apelante Tiago negou a prática delitiva,
afirmando que apenas passava pelo local dos fatos, quando foi
detido.
Todavia,
a
versão
apresentada
pelo
recorrente restou completamente isolada das demais provas
carreadas aos autos, além de apresentar notórias inconsistências, o
que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.
Portanto,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório, bem reconhecida a causa de aumento, concluindo
por se tratar, na hipótese dos autos, de roubo majorado pelo
concurso de agentes. Trata-se de roubo efetivamente consumado,
pois os acusados detiveram a rei furtivae, não se exigindo a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
11
mansa e pacífica do bem para configuração do delito. Impossível,
portanto, se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória ou desclassificação para a forma tentada.
Tal entendimento encontra supedâneo na
jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
consagrou a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento
da consumação do crime de roubo, tendo aprovado, recentemente,
a Súmula no 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência
quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe
que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada”.
Esse também é o posicionamento adotado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO
POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE
NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
VEDAÇÃO.
ROUBO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
POSSE
TRANQUILA
DO
BEM.
DESNECESSIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A
PRÁTICA
CRIMINOSA.
CONSUMAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
12
CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
crime de roubo consuma-se quando o agente, após
subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de
violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da
esfera de vigilância da vítima, não se exigindo,
todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a
prisão do agente logo após a subtração da res
furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o
crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de
13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o
Ministro Carlos Velloso, DJ de 1o.07.05. 2. In casu, o
paciente subtraiu, mediante violência, a bicicleta da
vítima. Após a prática criminosa, empreendeu fuga
do local, mas, logo em seguida, foi interceptado por
populares e preso em flagrante delito pela Polícia
Militar. 3. O recurso cabível contra acórdão
denegatório de habeas corpus prolatado pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de
Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e
Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição
Federal. 4. “A impetração de novo habeas corpus
em caráter substitutivo escamoteia o instituto
recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1o.08.13).
5. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no
acórdão do Superior Tribunal de Justiça que,
embora assente que não conhece de habeas corpus
porque impetrado em substituição ao recurso
ordinariamente previsto, examina as questões
postas com o fito de verificar a existência de
constrangimento ilegal apto a justificar a concessão
da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
14.05.13). 6. O Superior Tribunal de Justiça -
inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá
impetrado, sob o fundamento de que o writ é
substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
13
sido manejado contra decisão denegatória de HC na
Corte Estadual - analisou a possibilidade da
concessão da ordem de ofício, tendo concluído que,
no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade
que justifique a adoção desta medida. 7. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.(RHC no 119611, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, j. em 10/12/2013)
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda, que
deve ser mantida integralmente, nos seguintes termos:
Na primeira fase, fixo a pena mínima para ambos os
réus, já que os critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal lhes são favoráveis.
Na segunda fase de fixação, a pena se mantém
inalterada,
na
ausência
de
agravantes
ou
atenuantes.
Por fim, pela presença de uma causa de aumento
(concurso de agentes), exaspero a pena em 1/3
para ambos, tornando-a definitiva em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 13 (treze) dias-multa.
Não há que se falar em concurso de crimes pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500649-22.2020.8.26.0540 - Voto no 23.325
14
como bem ressaltou o defensor, foi atingido
patrimônio único da família.
A unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo
legal, por não haver nos autos comprovação de que
os sentenciados têm condições de suportar quanti
mais alta.
Fica mantido o regime inicial semiaberto, à
míngua de recurso ministerial, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator